Tribunal: STF
Processo: HC 178171
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Sucessiva reiteração de pedidos incabíveis. Recurso não conhecido, com imediata certificação do trânsito em julgado. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Na decisão recorrida, aquele Tribunal não conheceu do agravo regimental nos embargos declaratórios nos embargos declaratórios nos embargos declaratórios no HC 775.434/SP. Eis a ementa do referido julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM NENHUM DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Pela aplicação do entendimento da Súmula 182/STJ, agravo regimental não conhecido.”



    2. Colhe-se dos autos que o presente habeas corpus foi originariamente protocolado no Supremo Tribunal Federal, em 10.11.2019, para questionar ato praticado pelo Desembargador Plantonista do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    3. Considerando a ausência de competência originária deste STF para o julgamento da causa, o Min. Dias Toffoli, então Presidente, negou seguimento ao pedido e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, em 22.11.2019. Inconformada, a defesa apresentou os seguintes recursos:



    i) embargos de declaração, rejeitados pela Presidência, em 16.12.2019. 



    ii) agravo regimental, desprovido pelo Plenário do STF com votação unânime, na sessão virtual ocorrida entre os dias 10 e 17.04.2020;



    iii) embargos declaratórios, rejeitados pelo Plenário do STF com votação unânime, na sessão virtual ocorrida entre os dias 19 e 26.06.2020; e



    iv) embargos declaratórios, rejeitados pelo Plenário do STF com votação unânime, na sessão virtual ocorrida entre os dias 04 e 14.12.2020.



    4. Não obstante certificado o trânsito em julgado deste processo em 18.12.2020, com a respectiva determinação de baixa dos autos, a defesa apresentou as seguintes impugnações:



    i) embargos de declaração, rejeitados pela Presidência em 23.03.2021; e 



    ii) embargos declaratórios, não conhecidos pelo Ministro Dias Toffoli, então Presidente, com determinação de remessa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça, em 27.09.2022.



    5. Indeferida monocraticamente a ordem no âmbito do Superior Tribuna de Justiça, a Sexta Turma, em sessão virtual de 22 a 28.08.2023, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental nos embargos declaratórios nos embargos declaratórios nos embargos declaratórios no HC 775.434/SP. 



    6. Contra o referido acórdão unânime, a defesa apresenta o presente recurso ordinário constitucional (petição n. 115942/2023), reiterando os argumentos suscitados nestes autos desde o protocolo inicial desta impetração, para que este Tribunal conceda 



    “a Ordem pleiteada, e fazer cessar injusta ameaça ao direito de ir e vir da paciente, ANULANDO a SEGUNDA execução provisória de pena restritiva de direitos, nº 0006959-70.2019.8.26.0050, e a ação penal 0033884-50.2012.8.26.0050.”



    7. É o relatório. Decido.



    8. O recurso em habeas corpus não deve ser conhecido.



    9. A jurisprudência do STF é pacífica, no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    10. O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão unânime proferida pela Sexta Turma do STJ:



    “[...] No caso, a agravante limita-se a repetir, incessantemente, a tese já refutada no habeas corpus aqui impetrado em seu favor.



    Caberia à parte, nas razões do regimental, rebater os fundamentos adotados na decisão que julgou prejudicado o writ e nas seguintes que afastaram as alegadas omissões, contradições etc., o que não se verifica da leitura de nenhuma de suas peças.



    Já foi dito que houve a homologação da desistência no prévio writ; que, nos autos do seu processo de execução (PEC n. 0006959-70.2019.8.26.0050), ocorreu a extinção da sanção privativa de liberdade e da punibilidade no âmbito criminal quanto às penas impostas na ação penal conexa àquele HC n. 0046870-45.2019.8.26.0000, a saber, Processo n. 0106840-93.2014.8.26.0050, da 25ª Vara Criminal de São Paulo/SP. Também foi dito que era impróprio, em embargos de declaração, discutir questões concernentes ao outro julgado primitivo; por fim, que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao menos neste feito, não há nada a ser debatido, aclarado, esclarecido ou corrigido.



    A parte, porém, insiste, de maneira incansável, em trazer temática que não diz respeito ao caso em si. Cumpre registrar, por exemplo, que o AREsp n. 1.490.908, mencionado no regimental, é da relatoria do Ministro Messod Azulay Neto. E Ação Penal n. 0033884-50.2012.8.26.0050 está conexa, aqui, às PET n. 13.229 e 13.127, ambas do Ministro Messod; à Rcl n. 44.473, do Ministro Francisco Falcão e ao RHC n. 66.923, do Ministro Jorge Mussi.



    É inviável este agravo regimental.



    Pela aplicação do entendimento da Súmula 182/STJ, não conheço do recurso.”



    11. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello; e o RHC 124.968-AgR-ED, da relatoria do Min. Luiz Fux, assim ementado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. Não são cabíveis embargos de declaração quando não houver, no acórdão recorrido, contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal).



    2. In casu, o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, se limitando a tecer considerações acerca de suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    3. O agravo regimental em matéria penal não segue a sistemática do Novo Código de Processo Civil, por haver regramento próprio. A novel legislação processual também não se aplica a recursos interpostos de decisões publicadas antes da sua vigência.



    4. Evidenciado o abuso do direito de recorrer, decorrente da interposição de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos.



    5. Embargos de declaração não conhecidos.” (grifos acrescidos). 



    12. Não bastasse isso, a Primeira Turma deste STF, em sessão virtual de 19 a 26.08.2022, ao rejeitar os embargos declaratórios no agravo regimental no ARE 1.307.631, interposto pela parte ora recorrente, recusou os mesmos argumentos suscitados nestes autos. Em tal oportunidade, restou consignado o caráter manifestamente protelatório da manifestação apresentada pela parte recorrente. 



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, V, e, do RISTF, não conheço do presente recurso ordinário constitucional. 



    14. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.



    Publique-se.



Brasília, 07 de fevereiro de 2024. 



Ministro Luís Roberto Barroso



    Presidente